Tribunal: TJPA
Processo: 0006680-34.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10500 - Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006680-34.2014.8.14.0005
APELANTE: DELMIRO OLIVEIRA LIMA

APELADO: IVO VALENTIM MULLER, LUCIA DIVA DIAS MULLER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CORRETA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. APELANTE QUE NÃO SE DESCINCUMBIU DE COMPROVAR os termos do ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Inicialmente, cumpre salientar que não podemos confundir posse com propriedade; no litígio em comento deve-se observar se os apelados/autores detiveram em algum momento a posse dos referidos imóveis, de modo que a escritura pública, a qual o apelante afirma não ser válida, é meio eficaz para se discutir a propriedade do imóvel, casos em que nunca se teve a posse dele, sendo para tanto, objeto de ação própria conhecida como ação reivindicatória e não a posse da qual ensejou a propositura da ação de manutenção de posse.
II-
No caso dos autos, observo que os autores apresentaram documentos capazes de comprovar os requisitos acima mencionados.

Por outro lado, além de ter havido decretação da revelia do apelante, neste grau de recurso não se desincumbiu em momento algum de
comprovar que estava na posse do bem muito antes do apelado e que esta nunca deteve a posse do bem, eis que apenas afirma que os documentos juntados pelos apelados são imprestáveis, que estes não cercaram os lotes, não firmaram plantas, tendo ele como verdadeiro dono

dos bens efetivado sua limpeza, cerecamento e zelo.
III-

Ora, era obrigação do apelante demonstrar o não atendimento pelo apelado dos requisitos elencados no art. 561 do CPC. Nesse sentido, o art. 373, II do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a procedência da ação.

IV-
Logo, bastante e suficiente os documentos constantes nos autos, e estando comprovado os requisitos para ação intentada, somado ao fato de que a parte requerida não se desincumbiu de provar os termos do art. 373, II do CPC, voto no sentido de que o recurso seja conhecido, porém desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DELMIRO OLIVEIRA LIMA
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Manutenção de Posse proposta por
IVO VALENTIM MULLER e LUCIA DIVA DIAS MULLER.

Versa a inicial que os requerentes são legítimos possuidores de alguns lotes urbanos, comprado há aproximadamente 09 anos, estando devidamente cercados desde então, com realização de benfeitorias e limpeza dos mesmos.

Ocorre quer em julho de 2014, ao visitar os imóveis, os requerentes através de um vizinho souberam que um senhor de nome Delmiro Oliveira Lima, ora requerido, que trabalha em uma imobiliária chamada Plano A, esteve averiguando os imóveis acima mencionados, contratando para tanto um cidadão desconhecido para fazer plantio de macaxeira no local.

Após o primeiro requerente entrar em contato com o requerido e mostrar o contrato de compra e venda, desde o ano de 2003, este insiste em afirmar que o determinado imóvel é dele e que aqueles contratos não são válidos.

Por todo o exposto, requer que a ação seja julgada procedente, para manter o requerente na posse do imóvel, confirmando a liminar concedida.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Considerando que o requerido não apresentou contestação, o magistrado decretou sua revelia e deferiu o julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido, ratificando todos os termos da tutela antecipada, garantindo a manutenção da posse do imóvel em litígio, condenando o requerido em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Inconformado com a decisão,
DELMIRO OLIVEIRA LIMA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o instrumento particular de compra e venda apresentado pelos apelados evidencia flagrante simulação de negócio jurídico, tendo em vista que o vendedor que consta neste instrumento não adquiriu os lotes dos verdadeiros donos, razão pela qual não tinha este legitimidade para realizar a venda.

Sustenta que o fato de o apelado jamais ter praticado qualquer ato inerente ao exercício da propriedade, somando ao fato de praticar compra e venda às margens da lei, caracteriza que sequer são possuidores dos bens objetos do presente litígio. Além do mais, reconhecer a pose dos apelados é legitimar as malfadadas negociações que ocorreram na sociedade.

Afirma também que os documentos juntados pelos apelados aos autos são imprestáveis, pois estão em xerox sem autenticidade, de impossível leitura, na tentativa infundada de induzir o magistrado a erro, razão pela qual as impugnam.

Aduz que os apelados não cercaram os lotes, não firmaram plantas, de modo que por serem os apelados verdadeiros donos dos bens, efetivaram sua limpeza, cercamento e zelo, que sempre foram destinados a venda.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões Id nº 1595417.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre salientar que não podemos confundir posse com propriedade; no litígio em comento deve-se observar se os apelados/autores detiveram em algum momento a posse dos referidos imóveis, de modo que a escritura pública, a qual o apelante afirma não ser válida, é meio eficaz para se discutir a propriedade do imóvel, casos em que nunca se teve a posse dele, sendo para tanto, objeto de ação própria conhecida como ação reivindicatória e não a posse da qual ensejou a propositura da ação de manutenção de posse.

Nesses termos, observa-se que n
a ação de
MANUTENÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse; na ação de reintegração

V)

No caso dos autos, observo que os autores apresentaram documentos capazes de comprovar os requisitos acima mencionados.

Por outro lado, além de ter havido decretação da revelia do apelante, neste neste grau de recurso não se desincumbiu em momento algum de
comprovar que estava na posse do bem muito antes do apelado e que esta nunca deteve a posse do bem, eis que apenas afirma que os documentos juntados pelos apelados são imprestáveis, que estes não cercaram os lotes, não firmaram plantas, tendo ele como verdadeiro dono

dos bens efetivado sua limpeza, cerceamento e zelo.

Ora, era obrigação do apelante demonstrar o não atendimento pelo apelado dos requisitos elencados no art. 561 do CPC. Nesse sentido, o art. 373, II do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a procedência da ação.

Logo, bastante e suficiente os documentos constantes nos autos, e estando comprovado os requisitos para ação intentada, somado ao fato de que a parte requerida não se desincumbiu de provar os termos do art. 373, II do CPC, voto no sentido de que o recurso seja conhecido, porém desprovido.

É como voto.

Belém,

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020